Tribunal: TJDFT
Processo: 0723024-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE DENTISTA. LIMITE DE IDADE. LEI 7.289/1984. NÃO OBSERVÂNCIA. APTIDÃO DEMONSTRADA.
1. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição Federal, quando puder ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, conforme enunciado de Súmula n. 683 do STF.
2. Não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária promovida pela Lei n. 7.289/84 (com a redação dada pela Lei n. 12.086/2009) para o provimento do cargo de dentista, haja vista as atribuições que serão desempenhadas, distintas daquelas típicas do serviço militar.
3. A idade pouco superior ao limite estabelecido no edital e a aptidão para o exercício do cargo, comprovada por declaração de militar da reserva das Forças Armadas, reforçam a capacidade de adaptação da agravante ao regime castrense.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.